Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROGERIO EDUARDO SCHIOCHET IPPOLITI contra a decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em pedido de rescisão contratual autuado sob o no 0715703-57.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de SAF – SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, indeferiu o pedido de bloqueio de valores. Em suas razões recursais, narra ter celebrado contrato em conta de participação no qual realizou aporte financeiro com promessa de vultoso rendimento mensal. Acrescenta que se tornou público o fato de um dos operadores financeiros ter forjado extorsão mediante seqüestro para se esquivar do cumprimento da dívida. Defende que o perigo de dano decorre do fato da sociedade empresária poder a qualquer momento dilapidar ou ocultar seu patrimônio. Afirma que o bloqueio deve incidir nas contas da sociedade empresária e dos sócios. Discorre sobre a reversibilidade da medida. Busca, liminarmente, seja determinado o bloqueio em contas bancárias do agravado dos sócios no valor de R$ 1.100.000,00, bem como de bens nos sistemas RenaJud e InfoJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 17145528. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Enquanto a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC, na tutela de natureza cautelar verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final. Em julgado elucidativo sobre a questão, consignou-se que “a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).” (Acórdão 984120, maioria, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016). Portanto, a medida acautelatória (concebida com a finalidade de assegurar a eficácia da demanda cognitiva) funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados, ou seja, exigiu o legislador processual civil intensidade menor em sua averiguação, já que destinada exclusivamente à preservação de posterior provimento. Entretanto, na hipótese sob exame, os elementos indiciários não se mostram suficientes para o deferimento do pedido cautelar. Pelo contrato firmado entre as partes, a vigência era de 365 dias, de 29/3/2019 a 29/3/2020 (id 17145534 – p. 1). Sem esclarecer a repercussão da alegada comunicação de possível crime praticado por sócio da agravada no pagamento mensal, o agravante informa que o suposto estelionato ocorreu também em março de 2020. Por outro lado, o agravante pretende o bloqueio do equivalente a todo o valor aportado em 2019, sem deduzir as quantias eventualmente recebidas anteriormente a março de 2020 ou declarar não ter recebido qualquer quantia no interstício. Portanto, ainda não está bem delineada a fraude na gestão dos recursos financeiros do agravante a justificar o bloqueio cautelar. Se por um lado a tutela de natureza cautelar tem por objetivo criar condições para assegurar a eficácia ou o cumprimento útil da sentença, por outro não pode constituir meio gravoso ao adversário, causando-lhe prejuízo que também deve ser resguardado no sentido inverso. Desse modo, porquanto a constrição pretendida contra sociedade empresária tem o potencial para impingir severos prejuízos advindos, v. g., da disponibilidade ou fluxo de caixa da empresa, a medida se reveste desaconselhável no instante, ao menos enquanto não existam provas seguras do direito substancial afirmado pelo autor, postulante da medida. Ademais, em relação ao estendimento da medida constritiva aos sócios da agravada, nesse ponto a pretensão deve trilhar o procedimento apropriado e observante da imprescindível desconsideração da personalidade jurídica, em razão da autonomia da personalidade existente entre a sociedade limitada e seus sócios. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão na ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se o d. juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Intime-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator